Tribunal: STF
Processo: HC 201522
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do ora paciente.
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente diante da “incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado em Sentença” (semiaberto). 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    Ademais, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, não assistiria razão ao impetrante.
    É que a alegada incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi superada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, no julgamento de habeas corpus lá impetrado, assim ressaltou:
    “(...) não havendo notícia sobre o cumprimento do mandado de prisão [o paciente encontra-se foragido], determina-se, de ofício, que após a prisão do paciente seja imediatamente iniciado o PEC provisório e colocado o apenado no regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto, em conformidade com o entendimento das Cortes Superiores.” (com meus grifos)
    Esse mesmo entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 180.957-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; RHC 166.279/SP, Ministro Gilmar Mendes). 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator